Tribunal: TJSP
Processo: 1500298-44.2022.8.26.0616
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Homicídio qualificado tentado e lesão corporal – Pronúncia – Mero juízo de admissibilidade – Indícios suficientes de autoria – Impronúncia ou absolvição sumária – Impossibilidade.

Qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – Pleito de afastamento desacolhido – Apreciação pelo Tribunal de Juri, juiz natural da causa.

Recurso improvido.